Tribunal: STF
Processo: ARE 1586235
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A PROFESSOR POR ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação cível, confirmando a sentença que garantiu o pagamento de gratificação de 20% sobre o vencimento base ao recorrido, professor que leciona para alunos com necessidades educacionais especiais, conforme previsão na Lei Municipal n.º 273/2012 (PCCR). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a Lei Municipal n.º 273/2012 proíbe a cumulação de gratificações e se tal proibição impede o pagamento da gratificação ao recorrido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 87 da Lei Municipal n.º 273/2012 apenas veda a acumulação das gratificações em sua base de cálculo, não havendo impedimento para a concessão da gratificação prevista no art. 90 da mesma lei. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirma o direito de professores à gratificação estipulada por lei municipal quando preenchidos os requisitos legais, como é o caso do recorrido. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, para alterar a correção monetária para o índice IPCA-E, conforme decisão do STF no Recurso Especial n.º 1.495.146/MG. Tese de julgamento: **"É devido o pagamento da gratificação de 20% sobre o vencimento base para professores que lecionam para alunos com necessidades educacionais especiais, não havendo proibição de acumulação entre gratificações no PCCR municipal."** Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; Lei Municipal n.º 2 7 3 / 2 0 1 2 , a r t s . 8 7 e 9 0 . Jurisprudência relevante citada: STF, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 25.03.2015; TJPA, Remessa Necessária Cível, n.º 0800543-62.2021.8.14.0003, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.08.2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente